Tribunal: CARF
Processo: 13819.001856/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001856/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.144 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1993, 1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROTOCOLO ANTERIOR A 09.06.2005
PRAZO PARA FORMALIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 91.
Nos termos Da Súmula CARF n. 91, ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. Tanto a Unidade de Origem quanto a DRJ foram claras nas suas
decisões em alertar para a falta de documentação fiscal e contábil de suporte e
o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para
comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001856/2003-81
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Campinas – (SP) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em razão do indeferimento do pedido de restituição de tributos e contribuições
referentes a recolhimentos efetuados no período de janeiro de 1993 a junho de 1994, no valor de
R$ 656.360,52.
Infere-se do Despacho Decisório - fls. 387/390, que o indeferimento da solicitação
constou-se nos seguintes termos:

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Inconformada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade às fls.
394/424, alegando, em síntese, o que segue:

a) Resume os fatos, concluindo, dadas as questões de direito que passará a
defender, pela necessidade de reforma do despacho decisório, sob pena de
advir prejuízo irreversível à interessada;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

b) Quanto às questões de direito, por se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação, defende de saída, em extenso arrazoado,
a tese dos dez anos para que se possa ter por transcorrido o prazo para
pleitear a restituição, ou seja: cinco anos para a homologação — tácita
ou expressa — do lançamento e mais cinco anos contados a partir dessa
homologação para que a interessada possa reaver o pagamento
indevidamente efetuado. De suas palavras destaca-se:

c) Acrescenta, ainda, que se o art. 45, I, da Lei n° 8.212, de 1991 autoriza a
cobrança de contribuições num prazo de 10 (dez) anos, então, igualmente
ao contribuinte deve ser atribuído o direito de pleitear a restituição ou
compensação no mesmo prazo, sob pena de ofensa ao principio da
isonomia, consagrado no artigo 5° da Constituição Federal. A corroborar
seus argumentos, cita jurisprudência.
d) Nesse compasso, cita a Nota MF/SRF/Cosit n° 577, de 24/08/2000, para
afirmar que tal ato administrativo, tendo em vista impedir controvérsias
acerca do termo inicial para contagem do prazo decadencial a que se refere
o artigo 173, do CTN, concluiu que para as contribuições sociais, inclusive
contribuição sobre o lucro liquido e contribuições para o Pis/Pasep, o
prazo decadencial será de 10 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte Aquele em que o crédito poderia ter sido constituído, em
consonância com o artigo 45, da Lei n° 8.212, de 1991. 3.6 - Insurge-se
agora contra a aplicação do artigo 3° da Lei Complementar n° 118, de
2005, desenvolvendo amplo raciocínio no qual procura demonstrar que tal
preceito legal não se trata de norma interpretativa, mas sim de nova norma,
e como tal vários preceitos constitucionais devem ser observados para sua
aplicação. Finaliza sua explanação com as seguintes conclusões:

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

e) Quanto ao mérito do pleito, em si, sustenta que por força da Lei n° 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, os contribuintes deveriam pagar seus tributos,
calculados em quantidade de Ufir, mediante a conversão do valor destes
pela quantidade de Ufir vigente à época, vale dizer, multiplicando tal
quantia, pelo valor da Ufir na data do próprio faturamento, mas que, com a
edição da Lei n° 8.541, de 23 de janeiro de 1992, a conversão do montante
apurado em Ufir, deveria se dar pela sua multiplicação pela Ufir do dia
anterior a data do efetivo pagamento. E complementa:

f) Ao final, reforça seus argumentos de que a interessada teria recolhido a
maior, valores a titulo de imposto e contribuições, bem como retoma o
argumento relativo à imprescritibilidade de seu pleito, pelo que requer a
reforma do despacho decisório guerreado, a fim de que "sejam restituídos
li interessada os valores indevidamente recolhidos a titulo de atualização
monetária, no período de janeiro de 1993 a junho de 1994.”.
O Acórdão ora Recorrido (05-25.333 - 4aTurma da DRJ/CPS) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA FORMALIZAÇÃO. ART. 168
DO CTN.
Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição de tributo,
relativo a pagamento indevido ou maior que o devido, se exaure com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “ainda que a contribuinte
pudesse vir a comprovar a existência do indébito tributário, não procurou exercer seu direito no
momento certo, de acordo com a legislação de regência, posto que, como se viu, quando o fez, já
havia transcorrido o prazo para buscá-lo”.
Além disso, entendeu a DRJ que, ainda que se pudesse cogitar de observância do
prazo para formalização do pedido - o que, como visto acima, não ocorreu -, não foram
apresentados elementos hábeis a permitir, quanto ao mérito, eventual reconhecimento do direito
creditório pleiteado nos autos.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
480 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade. Nada traz de novo, em especial quanto o cumprimento dos requisitos da IN-
SRF 67/92 que foi questionado tanto no DD quanto pela DRJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Em verdade, todas as peças processuais apresentadas pela contribuinte repetem os
mesmos argumentos e basicamente trazem questionamentos relativos ao prazo decadencial para
pleitear a restituição e o alegado erro na aplicação do valor da UFIR.
Mesmo o Despacho Decisório e DRJ tendo aplicado o prazo decadencial de 05
anos, ambos também acabaram por adentrar ao mérito para dizer que a legislação invocada pelo
contribuinte apenas seria aplicável a IRPJ, CSLL e ILL e não foram cumpridos os requisitos da
IN-SRF n. 67/92.
Pois bem, nem em Manifestação de Inconformidade e muito menos em sede
Recursal o contribuinte enfrenta tais argumentos e, portanto, não dialoga com a decisão
recorrida.
Quanto ao prazo prescricional aplicável ao pedido de restituição, em que pese a
DRJ e unidade de origem não pudessem ter adotado posição diversa, entendo assistir razão ao
contribuinte quanto à aplicação do prazo de 10 anos (conhecida tese do 5+5). Entretanto, mesmo
assistindo razão ao contribuinte nesse ponto a resolução da presente demanda terá o mesmo
destino dado pela unidade de origem e DRJ. Explico.
Tal questão da aplicação do prazo prescricional de 10 anos para pedidos
formulados até 09 de junho de 2005 já é objeto de Súmula deste CARF de natureza vinculante,
aprovada em 08/06/2018:

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por sua vez, a referida Súmula foi fundamentada em precedentes que tiveram por
base a decisão do STF no RE 566621 que entendeu ser de dez anos o prazo para pleitear a
restituição, cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Foram seis votos
favoráveis à manutenção do entendimento da corte federal e quatro contrários.
A chamada tese dos "cinco mais cinco", firmada pelo STJ, decorreu da aplicação
combinada dos artigos 150, parágrafos 1o e 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. De acordo com
interpretação de tais artigos, o contribuinte tinha o prazo de cinco anos para solicitar a restituição
de valores, contados do decurso do prazo para homologação, também de cinco anos, mas
contados do fato gerador. Com isso, na prática, nos casos de homologação tácita, o prazo era de
dez anos contados do fato gerador.
Tal decisão foi tomada em sessão plenária de 04/08/2011, por sua vez a decisão
da DRJ foi proferida em 02/04/2009 e, exatamente por isso que a unidade de origem e a DRJ não
poderiam ter adotado decisão diferente já que quando se manifestaram aquele era o entendimento
vigente no âmbito da administração.
Entretanto, diante da decisão do STF e da Súmula 91 do CARF, necessário aplicar
o entendimento de que o prazo prescricional aplicável seria de 10 anos.
Outrossim, mesmo assim, parte do crédito pleiteado já estaria fulminado pela
prescrição, isto porque o pedido de restituição foi protocolado em 24/06/03 e o contribuinte
também pleiteia créditos do período de janeiro a junho de 1993, quando já ultrapassados os 10
anos.
Ademais, em que pese deva ser afastado o argumento de prescrição para os
créditos à partir de 24/06/1993, mesmo assim o direito creditório pleiteado não deve ser
reconhecido.
Primeiro, de pronto já deve ser afastado o alegado direito creditório quanto ao
PIS, COFINS, IPI e IRRF vez que a alteração legislativa trazida pela Lei 8.541/92 apenas é
aplicável ao IRPJ e CSLL, conforme também dispõe o teor do Ato Declaratório COSIT n. 3 de
10 de março de 1993.
Ressalta-se que em que pese tal argumento tenha surgido ainda no Despacho
Decisório o contribuinte não o rebate especificamente, limitando-se a apenas repetir os mesmos
argumentos.
Segundo porque o contribuinte descumpriu os requisitos previstos na IN-SRF
67/92 e tampouco apoiou o seu pedido na escrituração fiscal e contábil. O contribuinte tão
somente traz aos autos planilhas unilaterais e DARFs, tão somente.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Neste sentido, a unidade de origem foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Nesse mesmo sentido se manifestou a DRJ, reafirmando o DD:

Por sua vez, apesar dos argumentos da unidade de origem e DRJ quanto à
necessidade de apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de manifestação e recurso
o contribuinte basicamente reafirma seu entendimento e nada traz de novo.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece repetindo seus argumentos quanto ao direito creditório
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001856/2003-81

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova
acerca do alegado direito creditório, mesmo aplicando-se a Súmula CARF n. 91 afastando o
óbice temporal, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital